Tribunal: TJES
Processo: 0000083-91.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-91.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIRCEU DE ALMEIDA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, é de rigor a manutenção da condenação.

2. A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000083-91.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIRCEU DE ALMEIDA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DIRCEU DE ALMEIDA PIRES
,
contra a sentença de fls. 138/141, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, ulteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Em suas razões recursais (fls. 149/150-v), a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 23/01/2018, o ora acusado foi flagrado pela polícia civil na posse de um revólver Taurus calibre .38, um revolver Rossi calibre .22, com numeração raspada, e uma espingarda CBC de dois canos calibre .32, também com numeração raspada, além de vasta quantidade de munições de diversos calibres.

Q
uanto ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo auto de apreensão de arma de fogo (fls. 15/16), pelo auto de apreensão (fls. 17/18), pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 19/20), pelo Boletim Unificado (fls. 24/26), pelo laudo pericial (fls. 32/42), pelo relatório final (fls. 45/49) e pela prova oral produzida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Civis que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, a saber, Rogério Pereira Sobral e Marcos Ribeiro, onde ratificaram seus depoimentos apresentados em sede policial, confirmando a apreensão das armas de fogo na posse do réu na data dos fatos, conforme narrado na denúncia.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, já que devidamente transcritos na sentença e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, impende avultar que a nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

Finalmente,
no que concerne ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça
, destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do art. 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.